Tribunal: TJES
Processo: 5001368-62.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; COVID-19
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001368-62.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SINDICATO DOS RESTAURANTES, BARES E SIMILARES NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5001368-62.2020.8.08.0000

Recorrente: Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Estado do Espírito Santo – SINDBARES

Recorrido: Prefeito do Município de Domingos Martins

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

SINDICATO DOS RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINDBARES
interpôs o presente
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
em virtude da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS - ES,
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
(Processo nº
0000543-55.2020.8.08.0017)
, com pedido liminar
, impetrado pelo Sindicato Recorrente em virtude de suposto ato coator praticado pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS
,
cujo
decisum
houve por bem indeferir o pedido liminar postulado na Inicial.

Em suas razões, o Sindicato Recorrente sustentou, em resumo, que
“(...)
impetrou Mandado de Segurança contra o art. 2º e seu parágrafo 4º, do Decreto Municipal nº 3.586/2020, editado em situação de calamidade, decorrente da pandemia do Coronavírus (COVID-19), que determinou que somente os restaurantes localizados às margens de rodovias federais, poderão comercializar sem limitação de horário”.
O Recorrente alegou, para tanto, que,
“o Decreto Municipal além de violar o art. 1º, IV e art. 170 da CF/1988, afronta veementemente o Decreto nº. 4.605-R alterado pelo Decreto 4.607-R, do Governo do Estado do Espírito Santo, que cuidou de tratar sobre o funcionamento de bares, restaurantes e similares, além de afrontar também as Portaria da Secretaria de Estado da Saúde nº. 068/2020 e 078-R”.

Portanto, pugnou pela concessão de efeito suspensivo e ativo ao Recurso, para determinar à Autoridade Coatora
“(...)
que se abstenha de exigir o cumprimento do art. 2º, §4º, do Decreto Municipal nº. 3.586/2020 do Município de Domingos Martins/ES, no que toca a limitação de horário aos restaurantes às margens de rodovias federais, em qualquer perímetro, e às margens das rodovias estaduais, no perímetro rural; comunicando a concessão da segurança e determinando o integral cumprimento da ordem ao impetrado, com cominação de multa diária em hipótese de descumprimento”.

Decisão (ID 582290) proferida por esta Relatoria,
indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo e ativo ao Recurso.

Intimado por Carta de Ordem acerca da existência do presente Processo, o Município Recorrido não se manifestou, a teor da Certidão de ID 1707736.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Vitória-ES, 18 de fevereiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5001368-62.2020.8.08.0000

Recorrente: Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Estado do Espírito Santo – SINDBARES

Recorrido: Prefeito do Município de Domingos Martins

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,

SINDICATO DOS RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINDBARES
interpôs o presente
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
em virtude da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS - ES,
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
(Processo nº
0000543-55.2020.8.08.0017)
, com pedido liminar
, impetrado pelo Sindicato Recorrente em virtude de suposto ato coator praticado pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS
,
cujo
decisum
houve por bem indeferir o pedido liminar postulado na Inicial.

Em suas razões, o Sindicato Recorrente sustentou, em resumo, que
“(...)
impetrou Mandado de Segurança contra o art. 2º e seu parágrafo 4º, do Decreto Municipal nº 3.586/2020, editado em situação de calamidade, decorrente da pandemia do Coronavírus (COVID-19), que determinou que somente os restaurantes localizados às margens de rodovias federais, poderão comercializar sem limitação de horário”.
O Recorrente alegou, para tanto, que,
“o Decreto Municipal além de violar o art. 1º, IV e art. 170 da CF/1988, afronta veementemente o Decreto nº. 4.605-R alterado pelo Decreto 4.607-R, do Governo do Estado do Espírito Santo, que cuidou de tratar sobre o funcionamento de bares, restaurantes e similares, além de afrontar também as Portaria da Secretaria de Estado da Saúde nº. 068/2020 e 078-R”.

Portanto, pugnou pela concessão de efeito suspensivo e ativo ao Recurso, para determinar à Autoridade Coatora
“(...)
que se abstenha de exigir o cumprimento do ART. 2º, §4º, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 3.586/2020 do Município de Domingos Martins/ES, no que toca a limitação de horário aos restaurantes às margens de rodovias federais, em qualquer perímetro, e às margens das rodovias estaduais, no perímetro rural; comunicando a concessão da segurança e determinando o integral cumprimento da ordem ao impetrado, com cominação de multa diária em hipótese de descumprimento”.

Decisão (ID 582290) proferida por esta Relatoria,
indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo e ativo ao Recurso, nos seguintes termos:

“
DECIDO
.

A rigor, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso.

Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou atribuição de efeito suspensivo ao Recurso, imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, verbis:

“
Artigo 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...)

I
- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...)”.

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris
) e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Registra-se, inicialmente, que o Juízo singular, ao proferir a Decisão objurgada, consignou o seguinte em suas razões de decidir,
verbis
:

“(...)
1 – SINDICATO DOS RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINDBARES, impetrou MANDADO DE SEGURANÇA em face de indigitado ato atentatório a direito liquido e certo, cuja prática é imputada ao PREFEITO MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS/ES, narrando o impetrante, em síntese, que i) o Decreto Municipal nº 3.586/2020, estabeleceu, em seu art. 2º, §1º, que “os restaurantes, cafeterias, lanchonetes e similares, poderão funcionar para atendimento interno ao público, de segunda a sexta-feira, no horário de 10:00 às 16 horas, sendo vedado o funcionamento aos sábados, domingos e feriados”; ii) estabeleceu ainda – art. 2º, §4º – que “os restaurantes, lanchonetes e similares localizados fora do perímetro urbano e às margens das rodovias federais não se submetem a limitação de horário e dias de funcionamento prevista no § 1º do artigo 2º”; iii); dessa forma, restaurantes, lanchonetes e similares localizados nas margens de rodovias federais, no perímetro urbano deste Município, tem restrição quanto ao funcionamento (de 10 às 16h, excetuando Sábados, Domingos e feriados); v) de igual maneira, tais estabelecimentos localizados nas margens de rodovias estaduais, no perímetro urbano ou rural deste Município, tem igual restrição quanto ao funcionamento; iv) o Governo do Estado já cuidou do funcionamento dos restaurantes e similares nos Decretos nº. 4605-R, alterado pelo Decreto 4607-R, e nas Portaria da Secretaria de Estado da Saúde nº. 068/2020 e 078-R, pelos quais os restaurantes, localizados às margens de rodovias federais, poderão comercializar sem limitação de horário; v) o Decreto Municipal viola o art. 1º, iv, e art. 170, da Constituição Federal, sendo também contrário aos Decretos e Portarias Estaduais publicados, com ofensa ao partilhamento constitucional das competências legislativas.

Pleiteia seja liminarmente determinado ao impetrado que se abstenha de exigir o cumprimento dessa disposição normativa, de forma a possibilitar o funcionamento ilimitado aos restaurantes que estejam às margens de rodovias federais, também no perímetro urbano, e às margens das rodovias estaduais, no perímetro rural.

2 – Junta documentos.

É o que há a relatar.

DECIDO.

3 – A questão ora tratada guarda similitude com o que foi decidido nos autos 0000500- 21.2020.8.08.0017, cujas partes são as mesmas (SINDBARES x MUNICÍPIO), havendo diversidade no objeto, cabendo trazer alguns dos fundamentos lá expostos.

4 – Nesse passo – e sem trazer aqui maiores digressões doutrinárias sobre a Teoria dos Princípios, tratada, dentre outros, por Alexy, Dworkin, Borowsky e Haberle – tem-se que a ponderação de princípios (usando-se o termo sem uma acepção mais ampla) não é feita tão somente pelo magistrado, na aplicação da norma ao caso concreto. Essa ponderação, essa análise dos valores subjacentes, por vezes, é feita também por ocasião da edição da norma propriamente dita. Assim sendo, o chefe do executivo, valendo-se de sua competência para editar a norma ora discutida, na hipótese dos autos, “ponderou” os princípios da livre iniciativa e da ordem econômica, de um lado, e de outro, a proteção à saúde e à vida, chegando ao resultado que, em sua avaliação, adequadamente concretizava o interesse público.

5 – Sobre o tema, não se desconhece respeitadas opiniões discordando sobre as formas de isolamento adotadas. O que, muitas vezes, é exposto como uma “verdade científica” inquestionável (fechamento do comércio, imprescindibilidade de isolamento horizontal, lockdown) encontra fundamentadas críticas provenientes de especialistas, as quais, muitas vezes, não são veiculadas nos meios de comunicação tradicionais.

6 – Porém, a alteração da norma atacada, para o impetrante, em medida liminar, só seria possível se houvesse evidente e inequívoca falha, ilegalidade, que, de plano, não se constata. Com efeito, presume-se que o chefe do executivo tenha analisado dados, colhido informações de diversas áreas, antes de tomar a decisão. Aliás, tal norma, em última análise – a par de causar desgaste político –, traz prejuízo não só aos proprietários de bares, restaurantes e similares, mas também traz danos para os cofres públicos, na medida em que reduz a arrecadação de tributos.

7 – Afastar a norma, em medida liminar, sem permitir ao Chefe do Executivo que externasse as razões que o levou a editá-la, poderia ter nuances de uma imposição, tão só, de uma opinião do julgador.

8 – A peculiaridade que há aqui reside em uma pretendida igualdade, de maneira que não haja limitação de funcionamento (horário e dias) para todos os restaurantes, lanchonetes e similares localizados às margens de rodovias, sejam federais ou estaduais, dentro ou fora do perímetro urbano. Assim sendo, em suas Informações, deverá a autoridade apontada como coatora esclarecer, fundamentadamente, as razões dessa distinção, informando se a pretendida equalização será prejudicial ao plano estratégico traçado pelo Município para enfrentamento da pandemia. Caso entenda que não haja prejuízo à sua estratégia, deverá regulamentar isso por decreto, atendendo ao interesse público.

9 – Por fim, o que se tem, no plano fático, é uma situação sem precedentes. As consequências, a médio e longo prazo, serão tão, ou mais, drásticas que os efeitos imediatos da pandemia COVID19. Não é exercício de futurologia afirmar que haverá recessão, desemprego, violência, fome! Mas, de outro lado, não há, frise-se, elementos que indiquem, de imediato, ser a medida trazida pelo Decreto Municipal inequivocamente ilegal, desproporcional ou desarrazoada. De se presumir, ainda, que sobrevindo elementos fáticos e conhecimentos científicos mais consolidados, haverá adequação dessas medidas, e, nesse ponto, com o necessário otimismo, o que se espera é uma normalização, o mais rápido possível.

10 – Ante ao exposto, impõe-se INDEFERIR o que foi liminarmente pleiteado”.

Verifica-se, no caso, conforme historiado, que o Sindicato Recorrente pretende a concessão de medida liminar para que os estabelecimentos comerciais (restaurantes, lanchonetes e similares) localizados às margens das Rodovias Federais, perímetro urbano, e às margens das Rodovias Estaduais, perímetros rural e urbano, não se submetam à restrição do horário de funcionamento estabelecida pelo Decreto Municipal nº 3.586/2020, em seu artigo 2º, § 4º, do Município de Domingos Martins, aplicando, para tanto, o mesmo critério adotado para os estabelecimentos comerciais situados às margens das Rodovias Federais, fora do perímetro urbano,
verbis
:

“
Artigo 2º.
Os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços poderão funcionar de segunda a sexta-feira no horário de 10:00 às 16:00 horas, sendo vedado o funcionamento aos sábados, domingos e feriados. (...)

§ 4º
. Os restaurantes, lanchonetes e similares localizados fora do perímetro urbano e às margens das rodovias federais não se submetem a limitação de horário e dias de funcionamento prevista no § 1º do artigo 2º”.

Cumpre destacar, primeiramente, que o Excelso Supremo Tribunal Federal, por maioria, ao referendar a medida cautelar deferida pelo Eminente Ministro MARCO AURÉLIO, no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6341, entendeu que cada esfera de Governo poderá, por meio de Decreto, dispor sobre os serviços e atividades essenciais no tocante à adoção das medidas necessárias para o enfrentamento da pandemia ocasionada pela disseminação do novo Coronavírus (Covid-19).

Neste particular, segue a notícia
[1]
publicada no
site
do Excelso Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por unanimidade, confirmou o entendimento de que as medidas adotadas pelo Governo Federal na Medida Provisória (MP) 926/2020 para o enfrentamento do novo coronavírus não afastam a competência concorrente nem a tomada de providências normativas e administrativas pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios
. A decisão foi tomada nesta quarta-feira (15), em sessão realizada por videoconferência, no referendo da medida cautelar deferida em março pelo ministro Marco Aurélio na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6341.

A maioria dos ministros aderiu à proposta do ministro Edson Fachin sobre a necessidade de que o artigo 3º da Lei 13.979/2020 também seja interpretado de acordo com a Constituição, a fim de deixar claro que a União pode legislar sobre o tema, mas que o exercício desta competência deve sempre resguardar a autonomia dos demais entes. No seu entendimento, a possibilidade do chefe do Executivo Federal definir por decreto a essencialidade dos serviços públicos, sem observância da autonomia dos entes locais, afrontaria o princípio da separação dos poderes. Ficaram vencidos, neste ponto, o relator e o ministro Dias Toffoli, que entenderam que a liminar, nos termos em que foi deferida, era suficiente.

(...)

Competência concorrente

Em seu voto, o ministro Marco Aurélio reafirmou seu entendimento de que não há na norma transgressão a preceito da Constituição Federal. Para o ministro, a MP não afasta os atos a serem praticados pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, que têm competência concorrente para legislar sobre saúde pública (artigo 23, inciso II, da Constituição). A seu ver, a norma apenas trata das atribuições das autoridades em relação às medidas a serem implementadas em razão da pandemia.

O relator ressaltou ainda que a medida provisória, diante da urgência e da necessidade de disciplina, foi editada com a finalidade de mitigar os efeitos da chegada da pandemia ao Brasil e que o Governo Federal, ao editá-la, atuou a tempo e modo, diante da urgência e da necessidade de uma disciplina de abrangência nacional sobre a matéria”.

Nesse viés, considerando a existência de competência concorrente para o enfrentamento da pandemia, diante das necessidades locais apresentadas, ainda que o Estado do Espírito Santo tenha autorizado o funcionamento de restaurantes, nos termos do Decreto nº 4.605-R, alterado pelo Decreto nº 4.607-R, conforme segue abaixo, certo é que a restrição de horários e dias de funcionamento para os estabelecimentos comerciais (restaurantes, lanchonetes e similares) localizados às margens da Rodovia Federal, perímetro urbano, e às margens das Rodovias Estaduais, perímetros urbano e rural, tal como previsto no Decreto Municipal nº 3.586/20, expedido pelo Prefeito do Município de Domingos Martins, não viola, em princípio, a regra de competência sobre as matérias relacionadas ao enfrentamento local da Covid-19, tampouco se apresenta, neste momento processual, como medida desproporcional ou desarrazoada diante da grave crise de saúde pública vivenciada em nível global que exige o distanciamento social,
verbis
:

“
Artigo 2º
. Ficam suspensos, no âmbito do Estado do Espírito Santo, pelo prazo de 15 (quinze) dias:

§ 1º
Ficam excetuados do inciso I do caput o funcionamento de farmácias, comércio atacadista, distribuidoras de gás de cozinha e de água, supermercados, padarias, alimentação, lojas de cuidados animais e insumos agrícolas, postos de combustíveis, lojas de conveniências, borracharias localizadas às margens de rodovias federais, oficinas de reparação de veículos automotores, estabelecimentos de vendas de materiais hospitalares e restaurantes.

§ 2º
O funcionamento dos restaurantes, admitido na forma do § 1º, fica limitado ao horário de 16:00 horas para atendimento e consumo presencial, não se aplicando a referida limitação para retiradas no próprio estabelecimento e para entregas (delivery)”.

Ademais, consta no referido Decreto Municipal as razões específicas para a sua edição, tendo em vista o interesse público, como (
I
)
o aumento do número de casos confirmados da Covid-19, no Município de Domingos Martins, nos últimos dias
; e a (
II
) necessidade de emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública,
a fim de evitar a disseminação da doença
.

Diante disso, ainda que o Sindicato Recorrente alegue a existência de eventual prejuízo aos estabelecimentos comerciais filiados à Entidade Sindical, não se pode descurar acerca da necessidade urgente de preservação do direito à saúde e à vida, sendo imperioso frisar, ainda, que o referido Decreto Municipal nº 3.586/2020, do Município de Domingos Martins, não impede o funcionamento normal desses estabelecimentos (restaurantes, lanchonetes e similares), mas, apenas, impõe restrição de horários como medida de interesse público para impedir a aglomeração social e a consequente disseminação da doença, não havendo, ao menos em tese, qualquer violação a direito constitucional à livre iniciativa ou à ordem pública.

Portanto, em juízo sumário de cognição, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores -
periculum in mora
e
fumus boni iuris
- à concessão do efeito suspensivo e ativo ao Recurso.

Isto posto,
INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e ativo ao Recurso
, suscitado pelo Recorrente, conforme fundamentação retroaduzida.

Intimem-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intimem-se
a parte Recorrida para formalizar a pertinente Contraminuta ao Recurso de Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

Vitória-ES, 23 de junho de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Consoante asseverado, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, ao referendar a medida cautelar deferida pelo Eminente Ministro MARCO AURÉLIO, no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6341, entendeu que
cada esfera de Governo poderá, por meio de Decreto, dispor sobre os serviços e atividades essenciais no tocante à adoção das medidas necessárias para o enfrentamento da pandemia ocasionada pela disseminação do novo Coronavírus (Covid-19).

Assim, tem-se uma competência concorrente entre os Entes Federativos para o enfrentamento da pandemia causada pelo Covid-19, de modo que, ainda que o Estado do Espírito Santo tenha autorizado o funcionamento de restaurantes, nos termos do Decreto nº 4.605-R, alterado pelo Decreto nº 4.607-R, certo é que deve ser levado em consideração as necessidades apresentadas por cada localidade, de modo que a restrição de horários e dias de funcionamento para os estabelecimentos comerciais (restaurantes, lanchonetes e similares) localizados às margens da Rodovia Federal, perímetro urbano, e às margens das Rodovias Estaduais, perímetros urbano e rural, tal como previsto no Decreto Municipal nº 3.586/20, expedido pelo Prefeito do Município de Domingos Martins, não viola a regra de competência sobre as matérias relacionadas ao enfrentamento local da Covid-19, tampouco se apresenta como medida desproporcional ou desarrazoada diante da grave crise de saúde pública vivenciada em nível global que exige o distanciamento social.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida,
CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a Decisão combatida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=441447

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS DE COMBATE AO COVID-19. COMPETÊNCIA CONCORRENTE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. RESTRIÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE BARES, RESTAURANTES E SIMILARES POR DECRETO MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
O Excelso Supremo Tribunal Federal, no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6341, entendeu que cada esfera de Governo poderá, por meio de Decreto, dispor sobre os serviços e atividades essenciais no tocante à adoção das medidas necessárias para o enfrentamento da pandemia ocasionada pela disseminação do novo Coronavírus (Covid-19).

II.
Tem-se uma competência concorrente entre os Entes Federativos para o enfrentamento da pandemia causada pelo Covid-19, de modo que, ainda que o Estado do Espírito Santo tenha autorizado o funcionamento de restaurantes, nos termos do Decreto nº 4.605-R, alterado pelo Decreto nº 4.607-R, certo é que deve ser levado em consideração as necessidades apresentadas por cada localidade, de modo que a restrição de horários e dias de funcionamento para os estabelecimentos comerciais (restaurantes, lanchonetes e similares) localizados às margens da Rodovia Federal, perímetro urbano, e às margens das Rodovias Estaduais, perímetros urbano e rural, tal como previsto no Decreto Municipal nº 3.586/20, expedido pelo Prefeito do Município de Domingos Martins, não viola a regra de competência sobre as matérias relacionadas ao enfrentamento local da Covid-19, tampouco se apresenta como medida desproporcional ou desarrazoada diante da grave crise de saúde pública vivenciada em nível global que exige o distanciamento social.

III.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a Decisão combatida, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.